Tribunal: TJPA
Processo: 0000714-13.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000714-13.2011.8.14.0097

APELANTE: ALEX LOPES MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS. NEGATIVA DE AUTORIA POR AMBOS OS RÉUS. DIREITO PENAL DO FATO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA AUTORIA DOS ACUSADOS. APLICAÇÃO DA MÁXIMA DO
IN DUBIO PRO REU.
REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O ACUSADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto probatório constante nos autos mostrou-se controverso quanto à propriedade da droga encontrada pelos policiais, uma vez que não estava na posse direta dos acusados e nem se pode ter certeza quanto ao suposto depósito dos entorpecentes. Os próprios depoimentos dos policiais se mostraram contraditórios, pois nenhum deles confirmou como se deu a apreensão da droga. Dúvida quanto à culpabilidade, sendo cabível a absolvição do apelante por força da máxima do
in dubio pro reo.
Demais matérias recursais prejudicadas.

2. Recurso conhecido e provido, para absolver o apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação criminal, com a consequente absolvição do acusado.

7ª Sessão Ordinária – Videoconferência (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e um do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0000714-13.2011.8.14.0097

Tipo de Recurso: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente: ALEX LOPES MEIRELES

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Capitulação: Art. 33,
caput, da Lei
11.343/06

Ação: Ação Penal

Vara e Origem: 1ª Vara da comarca de Benevides/PA

Processo de origem: 0000714-13.2011.8.14.0097

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEX LOPES MEIRELES em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª vara da comarca de Benevides/PA, em 26.07.2016 (Num. 9496758 - Pág. 1 a Num. 9496759 - Pág. 7), nos autos da Ação Penal nº 0000714-13.2011.8.14.0097 (migrado ao sistema PJE), a qual lhe condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semi-aberto e à multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Em suas razões recursais (Num. 9496783 - Pág. 1 a Num. 9496784 - Pág. 1), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo por força da total ausência de provas de materialidade e autoria do delito. Quanto ao mérito, pleiteia sua absolvição por ausência de provas de autoria ou pela insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e ainda a redução da pena pecuniária, diante da hipossuficiência do acusado.

Em contrarrazões sob o Num. Num. 9496794 - Pág. 1 a Num. 9496795 - Pág. 4, o Ministério Público do Pará refutou as alegações da defesa e pleiteou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo parcial provimento do recurso, com aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, eis que preenche os requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Do mérito recursal

II.1 Da Preliminar de nulidade por ausência de provas de autoria e materialidade

A preliminar suscitada, em verdade, diz respeito ao mérito da ação penal, pois impugna a validade do processo ante a ausência de suporte probatório para condenação do acusado. Sendo assim, deixo para apreciar o fundamento quando da análise do mérito recursal.

II .2 Do mérito - Pleito de absolvição pela ausência/insuficiência de provas da autoria delitiva

No que diz respeito ao mérito da ação penal, o apelante requer a reforma da sentença condenatória, por entender que o conjunto probatório não apresenta provas da autoria delitiva do acusado ou, minimamente, se mostra insuficiente a elidir a presunção de inocência a que tem direito, devendo ser absolvido mediante aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos.

O art. 386 do CPP, quanto às hipóteses de absolvição do réu, assim dispõe:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (
arts. 20, 21, 22, 23
,
26
e
§ 1º do art. 28, todos do Código Penal)
, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

(Grifei)

Como se vê, o art. 386, inciso VII do CPP nada mais é do que a positivação da máxima do
in dubio pro reo,
a prescrever que, em caso de dúvida, a sentença há de ser sempre absolutória, pois “condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”, como já referia Hungria.

E decorre ainda do princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, que dispõe: “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Significa dizer, o marco zero do qual deve partir o julgador ao formar seu convencimento é o da inocência do réu, presumindo esta até que se produza um conjunto probatório robusto e cabal, apto a dar a certeza da autoria e materialidade delitivas, necessárias a uma condenação.

Como bem se sabe, o direito pátrio não reconhece o Direito Penal do Autor, mas tão somente o
Direito Penal do Fato
. Significa dizer que o juízo de reprovabilidade a recair sobre o agente delinquente deve levar em consideração a conduta deste, o que ele fez, enquanto fato penal, e não ele enquanto pessoa, suas características pessoais. Ainda que algumas de suas condições sejam consideradas para fins de individualização da pena futura, é pressuposto para a aplicação da pena que ele tenha cometido um crime, ou seja,
tenha praticado um fato típico, antijurídico e culpável
, havendo prova da autoria e da materialidade respectiva. Ninguém pode ser condenado tão somente por ser socialmente associado a condutas ilícitas, sem que haja um fato concreto em apuração.

Nesse sentido, inúmeras vezes já se mostrou a jurisprudência nacional, assim decidindo:

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E INFORMAÇÕES ACERCA DA VIDA PREGRESSA DO ACUSADO. RESPEITO AO ART. 422 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (DIREITO PENAL DO AUTOR). IMPOSSIBILIDADE. 1. No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a lei processual penal admite a juntada de documentos pelas partes, mesmo após a sentença de pronúncia, a teor do art. 422 do Código de Processo Penal ( HC n. 373.991/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe de 1º/2/2017). 2. Assim, inexiste constrangimento ilegal na juntada, a tempo e modo, dos antecedentes policial e judicial do réu, inclusive as infrações sócio-educativas. 3. No entanto, em se tratando do exame dos elementos de um crime, em especial daqueles dolosos contra a vida, o fato não se torna típico, antijurídico e culpável por uma circunstância referente ao autor ou aos seus antecedentes, mesmo porque, se assim o fosse, estaríamos perpetuando a aplicação do Direito Penal do Autor, e não o Direito Penal do Fato. Desse modo, para evitar argumento de autoridade pela acusação, veda-se que a vida pregressa do réu seja objeto de debates na sessão plenária do Tribunal do Júri. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido em parte, para para que os documentos relacionados à vida pregressa do recorrente e que não guardam relação direta com o fato não sejam utilizados pela acusação na sessão plenária do Tribunal do Júri. (STJ - RHC: 94434 RS 2018/0020906-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IMPUTAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES AO ACUSADO - NÃO VISUALIZAÇÃO DE QUALQUER DE ATO MERCANCIA OU CONTATO/MANIPULAÇÃO COM A PORÇÃO DE DROGAS APREENDIDAS - FATOS CRIMINOSOS QUE SE AFIGURAM NEBULOSOS - PROVAS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO - AUTORIA NÃO COMPROVADA - MEROS INDÍCIOS OU PRESUNÇÕES - "IN DUBIO PRO REO" - DIREITO PENAL DOS FATOS E NÃO DO AUTOR - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Quando não restam comprovadas as alegações de que o réu tivesse qualquer ligação com certa porção de entorpecente apreendida, ou pelo menos ausente qualquer certeza, não se afigura possível que tal pessoa seja condenada por simples presunção, em particular porque o direito penal pátrio repele a figura do chamado "direito penal do autor". v.v.: 1- Havendo provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, necessária se faz a condenação do réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (TJ-MG - APR: 10027100302853001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO PENAL DO AUTOR. 1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando a decisão não aprecia matéria alegada pelas partes ou que deveria ser conhecida de ofício. 3. Os depoimentos das testemunhas apontadas pelo embargante em nada acrescentaram para a elucidação dos fatos criminosos imputados aos réus na presente ação penal. 4. Não se pode amparar a condenação com base na vida pregressa e no comportamento social do acusado. Conclusão em sentido contrário representaria a incidência, no caso, do chamado direito penal do autor, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, alicerçado na culpabilidade de fato e na responsabilidade penal subjetiva. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ACR: 00125905120124036181 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 08/08/2017, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2017)

Do que se tem dito, somente é cabível uma condenação penal quando restar provado nos autos a ocorrência de um fato penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável, com comprovação também de sua autoria, pois, havendo a mínima dúvida quanto a tais elementos, a absolvição é medida que se impõe, pela máxima do
in dubio pro reo,
pelo princípio da presunção de inocência e ainda pela vedação ao Direito Penal do Autor.

O apelante foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Segundo consta na denúncia, o apelante, juntamente com o outro acusado, foram encontrados traficando entorpecentes. Narra a peça acusatória que os dois acusados estavam no estabelecimento comercial Bar do Jacó, com o fim de traficar entorpecentes, portando 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína, pesando aproximadamente 19 gramas. Uma viatura da Polícia Militar, que verificava no local o tráfico às proximidades da praça São Sebastião, avistou os dois agentes, em atitude suspeita, pois os viram indo até um terreno baldio, pegando as drogas e entregando a terceiros, recebendo o pagamento respectivo. Ao abordarem-nos, apreenderam a quantia de R$ 32,20 com Alex e R$ 60,00 com Dioeny, e ao se dirigirem ao terreno baldio, localizaram as petecas escondidas.

Como elementos informativos e probatórios coletados na fase de investigação preliminar, constam nos autos termo de depoimento do condutor CAP PM Elder Renato Barros Seabra, narrando os fatos descritos na denúncia, indicando que as petecas eram de pasta de cocaína - Num. 9496667 - Pág. 2; termo de depoimento da testemunha CB PM Camilo Nelson Pereira Mouzinho, confirmando as declarações do condutor - Num. 9496667 - Pág. 3; termo de depoimento da testemunha SD PM Adriano de Freitas Martins, confirmando as declarações do condutor - Num. 9496667 - Pág. 4; - termo de depoimento da testemunha Jacó Costa Farias, narrando que presenciou a prisão em flagrante dos acusados, porém não os viu traficar, embora o réu Alex seja conhecido na região por vender drogas da forma como narrado - Num. 9496667 - Pág. 5; auto de qualificação e interrogatório do réu Alex Lopes Meireles, dizendo que não foram encontradas drogas com ele, tendo ainda se negado a assinar o termo - Num. 9496667 - Pág. 6; auto de qualificação e interrogatório do réu Dioeny Barbosa de Oliveira, dizendo que não foram encontradas drogas com ele. Também se negou a assinar o termo - Num. 9496668 - Pág. 1; auto de apresentação e apreensão de 01 aparelho celular marca LG, 01 celular marca Venko, a quantia de R$ 93,20 (noventa e três reais e vinte centavos), uma jaqueta de marca Greenish preta e das 25 trouxinhas de pasta de cocaína, tudo encontrado na posse dos dois acusados - Num. 9496668 - Pág. 10; RG do acusado Alex, indicando seu nascimento em 23.03.1993, sendo menor que 21 anos - Num. 9496669 - Pág. 1/2; laudo de constatação concluindo que as 19 gramas de substância encontradas com os acusados consistem em cocaína - Num. 9496669 - Pág. 5; laudo toxicológico definitivo, de igual conclusão - Num. 9496669 - Pág. 6; novo depoimento da testemunha Jaco Costa Farias, comunicando que no dia 07.05.2011 foi ameaçado por uma mulher de nome Érika de tal, a qual exigia uma quantia de dinheiro que teria sido deixada próximo ao bar do depoente e que possivelmente pertenceria ao réu Alex, vulgo “Di Menor” - Num. 9496669 - Pág. 9; depoimento da nacional Erica Pimentel Ramos, comunicando que na data da prisão em flagrante dos acusados estava com estes na mesma mesa do bar quando tudo aconteceu. Disse que desconhecia o envolvimento de Dioeny com drogas, mas que em relação a Alex, todos na cidade o apontam como traficante. DIsse desconhecer o motivo pelo qual o dono do bar lhe acusa de ter feito ameaças, pois somente o procurou para esclarecer o porquê dele dizer que a depoente teria ficado com o dinheiro do acusado - Num. 9496669 - Pág. 10; relatório de IPL - Num. 9496669 - Pág. 13.

A denúncia foi recebida em 13.10.2011 (Num. 9496689 - Pág. 1), tendo o feito seguido sua regular tramitação.

Sob o Num. 9496692 - Pág. 2, foi juntado novo laudo toxicológico definitivo discrepante dos anteriores, aparentemente feito em material diverso do apreendido no momento do flagrante e somente em 20.02.2012, sendo que os anteriores foram realizados ainda em junho de 2011. O documento indica a apreensão de 30 (trinta) papelotes de maconha.

Realizada uma primeira audiência de instrução e julgamento, em 03.04.2014, foram ouvidas duas testemunhas. Inicialmente, o policial militar
Camilo Nelson Pereira Mouzinho,
que disse, em síntese:

[Num. 9496697] [...]
informaram ao comandante, quando saíram e foi feita abordagem, onde encontraram o entorpecente; que o entorpecente ficava no lugar, ele ia, pegava, vendia e voltava para o lugar onde estava a droga; que a droga estava pronta para ser comercializada; que não recorda a quantidade de droga; que era pasta base de cocaína; que durante a apreensão, todos foram conduzidos à delegacia para fazer registro;
[...]
que já tinha pela área conhecimento de que o cidadão praticava tráfico, o “Di Menor”;
[...]
que quem encontrou a droga foi o comandante; que saíram e o comandante chegou com o produto; que o comandante era o PM Elder; [Num. 9496698] que viu a droga;

que na hora da abordagem, quem apreendeu a droga foi o Capitão, então não sabe dizer o que foi apreendido com o acusado Dioeny; que na hora que o Capitão chegou, saiu da área para ir à delegacia; que a denúncia anônima era de que estava sendo vendida a substância e informaram o nome do cidadão “Di Menor” (Alex); que viu o “Di menor” vendendo, que ele saía do bar, ia onde o produto estava escondido e voltava com a droga para vender; que não recorda quantas pessoas foram presas no momento;
[...];
que no momento, só viu os dois acusados serem presos; que não viu quanto ao acusado Dioeny nenhum movimento que caracterizasse o comércio de drogas, nem ouviu nenhuma denúncia quanto a ele;
[...]
que ao chegar ao local da denúncia, os policiais ficaram em campana, observando a movimentação dele, do bar ao local onde estava escondido o produto; que já tinha informação de Alex, já havia pesquisado quem era o cidadão; que já tinha visto ele; que já tinha tido informação dele no decorrer do serviço, antes mesmo da denúncia, que já havia visto Alex antes, mas nunca o tinha prendido;
[Num. 9496699] [...]
que informou o comandante e este fez a abordagem, apreendeu a droga e prendeu ele como dono do produto; que não sabe o número exato de vezes que o acusado foi até a praça pegar a droga; que quando apreenderam a droga, não estava mais no local
; [...]

Em seguida, foi ouvida a testemunha Elder Renato Barros Seabra, capitão da Polícia militar, que declarou, em suma:

[Num. 9496700] [...]
que não recorda o tipo de droga encontrado com eles;
[...]
que não recorda quem encontrou a droga;
[...]
que estava na diligência policial, mas não recorda de tê-los presenciado vendendo a droga; que do “Di Menor” se recorda; que não recorda se foi encontrado dinheiro com eles; que lembra muito do apelido “Di Menor”, mas não o prendeu anteriormente;

que não recorda o porte físico dos presos naquela diligência, mas lembra apenas do apelido “Di Menor”, pois eram muitas denúncias, mas nada quanto a Dioeny;
[Num. 9496701] [...]
que lembra que chegaram na diligência, onde havia o soldado Adriano, que sempre acompanhava, e que foram encontradas substâncias entorpecentes, mas não recorda com quem e qual dos dois acusados.

Como se vê, os dois depoimentos são contraditórios, uma vez que a primeira testemunha narra que a droga foi apreendida pela segunda, que teria feito a abordagem aos dois acusados, enquanto esta última diz não se recordar dos fatos e nem de quem encontrou a droga. Sua única lembrança diz respeito ao apelido “Di Menor”, pelas diversas denúncias recebidas, o que não prova a autoria delitiva, por não vincular o acusado à droga supostamente encontrada no local.

Em nova audiência de continuação, realizada em 30.04.2015 (Num. 9496730 - Pág. 1/2), foram ouvidas outras testemunhas. A primeira delas, o policial militar Emerson Carlos Duarte Carvalho, arrolado pela defesa, que resumidamente declarou:

[Num. 9496726] [...]
que sobre os acusados, desconhece a atuação deles;
[...]
que o acusado Dioeny estava na praça, depois sentou para beber; que viu o acusado conversando com um pessoal lá, que não viu o acusado Alex na praça; que esperava que fosse feita a prisão de “Marcão” e ficou surpreso quando foi feita a prisão deles dois;
[...]
que não estava no bar, estava num banco a uns 20 metros do bar; que chegou a ver a abordagem da polícia, e haviam outras pessoas no local, inclusive Marcão, que era o traficante; que o acusado Dioeny não sabe porque esta aqui; que o acusado estava somente bebendo; que conhece ele desde pequeno;
[Num. 9496727] [...]
que a polícia parou a viatura, se aproximaram, dois policiais e o outro fechou por lá; abordaram quem estava no bar e efetuaram as prisões;
[...]

A despeito da inversão na ordem de oitiva, a defesa anuiu expressamente ao ato, não havendo vício.

Mais à frente, foi tomado o depoimento da testemunha também policial militar, Adriano de Freitas Martins, que disse, em síntese:

[Num. 9496728] [...]
que no momento da abordagem, não estava presente, estava no veículo dando suporte de outra forma; que não participou da abordagem e quando chegou eles já tinham sido revistados; que não chegou a ver a droga; que disseram que a denúncia a ser verificada era por tráfico, mas não sabe qual era a droga;
[...]
que quem fez o levantamento da movimentação foi o Cabo Mouzinho e um outro policial; que eles estavam mais próximos; que não sabe dizer se os acusados tinham dinheiro; que confirma que Alex é conhecido como “Di Menor” e desde a adolescência é conhecido por seu envolvimento com tráfico;
[...]
que somente presenciou a abordagem policial; que não viu a droga; que as pessoas faziam denúncias de que o “Di Menor” traficava, que estava vendendo drogas; que se não lhe falha a memória, foram encontradas 25 petecas; que além dos acusados, não recorda se haviam mais pessoas; que era de noite;
[...]

Finalmente, a última audiência de continuação ocorreu em 24.02.2016 (Num. 9496746 - Pág. 1/3). Nela foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório dos acusados. A testemunha
Dionelly Maria Eugênia da Silva Santos
, antiga conselheira tutelar do Município, assim declarou, em suma:

[Num. 9496743] [...]
que Alex, chamado “Di Menor”, era referido em sua adolescência, sobre ficar neste ponto de tráfico;
[...]

A testemunha
Erlinda de Jesus Oliveira Pinto
afirmou em juízo, entre outras coisas:

[Num. 9496744]
que no dia do ocorrido, estava num jantar em frente onde aconteceu e saiu para fumar, que foi a hora da ocorrência; que viu o procedimento da polícia e não tinha droga nenhuma com eles;
[...]
que não foi encontrada droga nenhuma com eles; que não viu droga nenhuma com eles; que desde que mora em Santa Bárbara não sabe nada sobre os acusados terem envolvimento com esse tipo de prática;
[...]
que percebeu que os acusados estavam sendo presos quando saiu para comprar um cigarro e ficou fumando, foi na hora que a polícia chegou; que os acusados estavam na esquina, tomando cerveja; que um tomava cerveja e o outro estava em pé, acompanhando;
[...]
que nada sabe sobre o acusado Alex ser associado ao tráfico, nem quanto ao acusado Dioeny; que não viu movimentação nenhuma; que ficou cerca de um cigarro lá, uns 8 minutos, conversando, foi quando chegou a guarnição da polícia;
[Num. 9496745]
que não viu encontrarem nenhuma droga, em lugar nenhum; que estava a uns 10 metros do local do ocorrido; que se aproximou na hora que o policial disse que ia levar a moto, a não ser que alguém habilitado a levasse;
[...]

A testemunha
Ricardo Rogério Baia do Amaral
assim disse, resumidamente:

[Num. 9496747] [...]
que depois o filho voltou correndo para casa, pedindo para achar a identidade dele, porque estavam prendendo os meninos pedindo a identidade; que ao chegar, para surpresa do depoente, eles estavam sendo acusados de tráfico de drogas; que perguntou ao sargento, disse que queria saber o porquê; que seu filho chegou a ser detido e foi liberado, porque a polícia usou de arbitrariedade com ele; que seu filho apanhou muito, porque se negava a ir; que no momento da prisão, o filho do depoente e outro rapaz, não tinham nada que os incriminasse; que seu filho foi liberado na delegacia e perguntou porque os outros não estavam saindo; que os policiais disseram que era outra situação para resolver; que pediu a prova de que eles estavam vendendo ou consumindo droga; que depois soube que era um outro rapaz que estava vendendo, conhecido como “Dentinho”;
[...]
que no caso, que quando foi chegando, os acusados já estavam na viatura; que disseram que havia um policial à paisana lá, coletaram que os meninos estavam consumindo ou vendendo drogas; que não entendeu, porque não fazia nem horas que tinham saído da casa do depoente;
[Num. 9496748] [...]
que o apelido de Alex era “Di Menor”; que nunca soube sobre “Di Menor” se envolver com o tráfico.

A testemunha
Roberto Cilas Amaral
fez as seguintes afirmações, em síntese:

[Num. 9496749] [...]
que soube que era mentira, que outra pessoa estava comercializando e eles levaram a culpa; que os boatos eram que a droga não era dos acusados; que ficou sabendo na hora da apreensão, por pessoas que estavam lá, que não era deles, mas foi só o que escutou; que não viu a movimentação da polícia, de ficar de campana; que Doeny conhecia, por ter procurado emprego e Alex conhece desde criança, de passagem em frente à sua casa; que nunca soube do envolvimento do acusado com tráfico;
[...]
que ali é conhecido pelo tráfico.

Em sede de interrogatório, ambos os acusados negaram o crime, tendo o acusado
Doeny Barbosa de Oliveira
afirmado, em resumo:

[Num. 9496750] [...];
que Alex tinha pedido para ir com ele até em casa pegar um documento de identidade, pois iam para a festa; que quando retornaram, foi que tudo aconteceu; que a polícia chegou e disse que estavam entregando droga; que chegaram ao bar mais de 21 horas;
[...]
que ninguém na mesa estava vendendo ou consumindo drogas; que acha que foi identificado pelos policiais por ter saído com o acusado na moto; que os policiais mandaram o acusado ficar de costas, na praça, de longe, aí olhou os policiais lá numas plantas no meio da praça puxando a droga; que não era terreno baldio; que não sabe a quem pertencem as drogas;
[...]
que os policiais levaram 5 pessoas para a delegacia; que só ficaram os dois acusados; que acha que ficou junto porque foi buscar a identidade de Alex; que a outra testemunha, morta, também estava na praça; que ouvia falar que estivesse envolvido com tráfico; que os cinco levados eram os que estavam com Alex; que eram Rogério, “Arigó” e um rapaz chamado “Charles”, que está até para São Paulo
; [...]

O acusado
Alex Lopes Meireles,
por sua vez, assim declarou, em síntese:

[Num. 9496752] [...]
que estavam lá quando a polícia chegou; que todos foram levados à delegacia; que somente os acusados ficaram presos; que não sabe porque ficaram presos e os demais foram liberados; que os policiais não apresentaram as drogas aos acusados; que não os viu encontrando as drogas; que a droga foi encontrada num coreto que tem na praça; que a população disse isso;
que não viu eles encontrando, só viu quando eles vieram lá de trás;
que não sabe de quem eram as drogas, que rolam muitos boatos sobre a quem pertenciam as drogas; que não eram sua, nem estava vendendo; que estavam sentados, mas ninguém vendendo drogas;
[...]
que seu apelido é “Di Menor”; que nunca vendeu drogas quando era menor;
[...]
que sobre os fatos agora apurados, acha que nada tinha para a polícia lhe prender; que tinha a denúncia de um rapaz vendendo drogas lá, só que não eram os acusados; que só foi em casa buscar a identidade, mas não ficou indo e voltando na praça; que foi pego com uns R$ 30; que não repassou dinheiro a ninguém na hora da prisão;
[...]
que já ouviu falar só o nome de “Dentinho” e que rolava um boato de que vendia droga;
[...]

No que diz respeito à oitiva da testemunha
Jacob Costa Farias
, ouvida por meio de carta precatória destinada à cidade de São Paulo, em audiência realizada em 26.01.2017 (Num. 9496773 a Num. 9496781) e somente acostada aos autos após a prolação de sentença (o que faz com que não tenha sido valorada pelo juízo
a quo
)
,
aprecio a prova neste momento, por força do art. 616 c/c art. 202, §2º, ambos do CPP, haja vista que sobre ela foi realizado o contraditório. Em seu depoimento, a testemunha assim declarou:

[Num. 9496773 a Num. 9496774] [...] [Num. 9496775] [...] [Num. 9496776] [...]
que o depoente disse que se o acusado estivesse “fragado” aí, era melhor nem ficar por perto; que o acusado Alex disse: “Não, Jacó, hoje não to vendendo nada, só quero me divertir”; que o depoente colocou uma mesa e eles ficaram bebendo lá; que chegou por volta de umas 23 horas, a polícia chegou e enquadrou todo mundo
; [Num. 9496777]
que quando os acusados estavam virados para a parede já, o policial chamou o depoente para presenciar o que estavam tirando do bolso deles, aí tiraram dinheiro, celular, colocaram tudo na mesa; que o rapaz falou lá que ele tinha droga, mas nesse dia, o que o policial colocou em cima do som do depoente, não tinha droga, não, só celular e dinheiro; que todos foram para a delegacia, inclusive todos saíram e o depoente foi o último a sair; [Num. 9496778] que não entendeu por quê; que nesse dia, tem certeza, que o Alex não estava vendendo, mas ele vendia, presenciou e várias vezes chamou a atenção dele; que na delegacia, conversou com o policial;
[Num. 9496779]
que perguntou aos policiais se tinham pegado droga com eles, eles disseram “a gente não pegou, Jaco”, mas já estavam investigando ele para dar o “fraga” nele; que eles disseram que estavam lá em cima, do dentro, que queriam pegar ele
; [...]

Pois bem. Entendo que o conjunto probatório dos autos somente se mostra contundente quanto à fama do acusado Alex Lopes Meireles em traficar, mas não quanto ao fato penal supostamente ocorrido em 06.05.2011, por volta das 22 horas. A situação de flagrância dos acusados restou controvertida nos autos, uma vez que a droga encontrada não foi localizada junto a eles, mas sim num ponto específico de uma praça, bem público, onde diversas pessoas transitam e numa área popularmente conhecida pelo tráfico. Ao longo da instrução penal, foram referidos os nomes de “Dentinho”, “Marcão”, como traficantes presentes no bar no momento da apreensão, os quais poderiam também ser os proprietários dos entorpecentes.

Ao contrário dos depoimentos policiais que se mostraram contraditórios entre si, como ressaltado alhures, os depoimentos dos acusados foram coerentes com os depoimentos das demais testemunhas, não no sentido de comprovar suas inocências, mas no sentido de controverter sua culpabilidade. Nesse ponto, friso principalmente o depoimento da testemunha Jacob, proprietário do bar, a qual afirmou categoricamente que o acusado Alex já fora visto vendendo drogas, mas que naquele momento em si, não estava traficando, mas apenas bebendo com seus amigos. Condená-lo por sua fama de traficante seria validar, dentro do Estado Democrático de Direito, hipótese de Direito Penal do Autor, o que não se sustenta diante do atual ordenamento jurídico pátrio.

Muito embora conste nos autos o auto de apreensão e exibição da droga (Num. 9496668 - Pág. 10) e ainda os laudos toxicológicos (Num. 9496669 - Pág. 5 a Num. 9496669 - Pág. 6), provando a materialidade delitiva, pois fora encontrada a quantidade de 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína, entendo frágil o conjunto probatório no que diz respeito à autoria delitiva, ou seja, não vejo provado o nexo entre a droga encontrada e a conduta dos acusados, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo confirmou que a droga pertencia aos acusados. A que chegou mais próximo de assim declarar foi a testemunha PM Camilo Nelson Pereira Mouzinho, que disse não ter estado presente durante a abordagem, mas que via o acusado Alex ir e voltar na praça para buscar a droga. Disse ela que quem teria feita a abordagem teria sido o PM Elder Renato Barros Seabra, também ouvido em juízo, o qual disse não recordar dos fatos, mas tão somente do apelido do acusado, “Di Menor”, como vinculado a boatos sobre prática de tráfico.

A denúncia também afirma que a droga era deixada pelos acusados num terreno baldio, enquanto todos os depoimentos indicam que os fatos se deram em meio a uma praça pública, extremamente movimentada, sendo a droga encontrada pelos policiais dentro de plantas junto a um coreto da praça, contexto bem diverso daquele narrado na inicial acusatória.

Outro fato controverso nos autos diz respeito à droga encontrada com os acusados, pois a despeito do auto de apreensão, bem como dos laudos toxicológicos já mencionados, consta nos autos outro laudo toxicológico, de Num. 9496692 - Pág. 1/2, elaborado em 20.02.2012, o qual se refere a 30 (trinta) papelotes de maconha encontrados com os dois acusados e produzido nos autos de inquérito nº 95/2011.000061-5 (que efetivamente deu origem à presente ação penal), mas que, a partir de uma leitura mais detida, diz respeito a outra investigação criminal, tendo como investigado tão somente o acusado Alex Lopes Meireles.

Assim, entendo que existe forte dúvida quanto à autoria delitiva, pois não vislumbro provas cabais nos autos de que a droga foi efetivamente encontrada na posse dos acusados, ou em depósito pelos acusados, sendo encontrada numa praça pública, em ambiente de grande movimentação e conhecido como ponto de tráfico, havendo indicação de vários supostos traficantes no mesmo local. Constato, ainda, que embora a testemunha Camilo tenha referido que Alex vendia a droga e os policiais militares estivessem de campana no local, nenhuma abordagem foi realizada no momento em que ocorria a entrega das drogas aos compradores.

Destarte, entendo cabível a aplicação do disposto no art. 386, inciso VII do CPP, sendo forçosa a reforma da sentença, com a absolvição do acusado Alex Lopes Meireles, pela insuficiência de provas para a condenação, com aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Diante do provimento do recurso para absolver o apelante, restam prejudicadas todas as demais matérias suscitadas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, com a consequente absolvição do apelante também pelo crime de tráfico de drogas, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2022